Tribunal: STF
Processo: ARE 1413784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECONHECIMENTO DE UNIAO ESTÁVEL E AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO AJUIZADA ALÉM DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DA INDEFERIMENTO ADMINISTRATTVO DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E TJPE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, no caso de pretensão de recebimento de pensão por morte, transcorridos mais de cinco anos do óbito do instituidor do benefício, deve ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito, não se evidenciando qualquer relação de trato sucessivo.



    2. Se o falecimento do ex-servidor ocorreu em 05/07/1998, tendo a inicial sido protocolada em 07/05/2014, ou seja, depois de decorridos mais de 15 anos do óbito, a prescrição quinquenal foi consumada, nos moldes do art. 10 da Lei no 20.910/32.



    3. Esse fato resta configurado, não obstante o transcurso prescricional permaneça suspenso durante o trâmite do procedimento administrativo se, da data do indeferimento final do pedido de pensão por morte pela via administrativa até a propositura da presente demanda, já houver transcorrido dez anos.



    4. Portanto, decorridos mais de cinco anos desde o óbito do ex-servidor e do indeferimento administrativo, configura-se a prescrição do fundo de direito da eventual companheira exigir a pensão como dependente previdenciário.



    5. Ademais, ainda que não se entenda pela incidência da prescrição, se a aduzida separação de fato do instituidor não foi comprovada nos autos, mas que a relação amorosa entre ele e a parte agravante foi paralela a um matrimônio mantido entre ele e outrem, esse fato impede o reconhecimento da existência da união estável entre o servidor falecido e a agravante, conforme prevê o teor do art. 1723, 5.10, do CC.



    6. Decisão Terminativa mantida.



    7. Agravo Interno desprovido"



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente